Tribunal: TJSP
Processo: 0001412-29.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AMEAÇA e CONSTRANGIMENTO ILEGAL – Autoria e materialidade comprovadas – Fundado temor caracterizado pelas circunstâncias do caso concreto – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Penas fixadas no mínimo legal – Hipótese de afastamento das penas pecuniárias, porquanto não previstas nos preceitos secundários dos respectivos tipos penais – "Sursis" – Manutenção das condições

Ementa:
AMEAÇA e CONSTRANGIMENTO ILEGAL – Autoria e materialidade comprovadas – Fundado temor caracterizado pelas circunstâncias do caso concreto – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Penas fixadas no mínimo legal – Hipótese de afastamento das penas pecuniárias, porquanto não previstas nos preceitos secundários dos respectivos tipos penais – "Sursis" – Manutenção das condições impostas. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001412-29.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante ANTHONY
BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso tão somente para afastarem a pena de multa, ficando mantida,
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.(VU), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
2
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220
Apelante: Anthony Bruno de Oliveira Carvalho Castro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 12.173
AMEAÇA e CONSTRANGIMENTO ILEGAL – Autoria e
materialidade comprovadas – Fundado temor caracterizado
pelas circunstâncias do caso concreto – Absolvição por
insuficiência de provas – Impossibilidade – Penas fixadas no
mínimo legal – Hipótese de afastamento das penas pecuniárias,
porquanto não previstas nos preceitos secundários dos
respectivos tipos penais – “Sursis” – Manutenção das
condições impostas. Apelo parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 203/212, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Guaratinguetá julgou
procedente a ação penal para condenar ANTHONY BRUNO DE
OLIVEIRA CARVALHO CASTRO a cumprir penas de 04 meses de
detenção, em regime aberto, mais pagamento de 20 dias-multa, no valor
mínimo, por infração aos artigos 146, caput, e 147, caput, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, com a concessão de sursis pelo prazo de dois
anos.
Inconformado, recorre o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas ou, quando menos, o afastamento das penas
pecuniárias, porquanto não previstas nos preceitos secundários dos
respectivos tipos penais. Pede, ainda, que sejam fixadas somente as limitações
estabelecidas na lei, em relação à suspensão condicional da pena (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
3
235/239).
Contrariado o recurso (fls. 245/252), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo, a fim de que
sejam afastadas as penas de multa (fls. 265/273).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de fevereiro de 2016, por
volta das 23h20, na cidade de Guaratinguetá, o réu ameaçou a sua ex-
companheira Tatiane Glauce da Silva Santos, por palavras e gestos, de causar-
lhe mal injusto e grave.
Consta ainda que, no mesmo dia, em horário e local incerto, o
apelante constrangeu Maria Aparecida Bandeira Molina, mediante grave
ameaça, a fazer o que a lei não manda.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/07) e, especialmente, pela prova oral.
A autoria, de igual modo, é induvidosa.
Na fase administrativa, o réu negou ter ameaçado a sua
convivente Tatiane, com quem possuía um filho de quatro anos de idade, e
ainda de ter constrangido a patroa dela a demiti-la. Disse que durante o
relacionamento, tiveram muitas discussões, mas sempre reatavam. No dia dos
fatos, dirigiu-se ao local de trabalho de Tatiane somente para tentar reatar
novamente o relacionamento (fls. 75). Interrogado em juízo, o acusado tornou
a negar a prática dos delitos, esclarecendo que não possuía taco de basebol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
4
Admitiu, entretanto, que seu genitor possuía uma caminhonete S-10 (mídia).
Por outra parte, a vítima Tatiane declarou, na fase inquisitiva,
que, após o término do relacionamento amoroso, o réu passou a procurá-la
insistentemente para apaziguar a situação. Não satisfeito, começou a ameaçá-
la, dizendo que se a vítima não ficar com ele, não vai ficar com mais
ninguém. No dia dos fatos, o recorrente se dirigiu à cantina onde ela
trabalhava e disse que se não voltasse com ele, iria pegar o carro dele e
arrebentar com o carro da vítima. Quando retornou à sua residência, à noite,
acompanhado de seu filho, percebeu que o réu estava à espreita, aguardando a
sua chegada. Diante disso, decidiu ir para a casa de sua amiga Virgínia,
porém foi seguida pelo acusado. No local, o apelante se exaltou e mandou
que ela retirasse o filho Arthur do veículo, pois pretendia quebrar o carro
dela inteiro. Em dado momento, o réu pegou um taco de basebol que estava
no carro dele e desferiu um golpe no automóvel da vítima, em cujo interior se
encontrava o filho. Em seguida, entrou em seu veículo, uma caminhonete GM
S-10, e deu ré, colidindo com a porta do lado do passageiro. Não satisfeito,
ainda proferiu ameaças de morte nessa ocasião. Esclareceu a ofendida que o
filho Arthur ficou muito assustado com a quebra do vidro da janela, porém
não sofreu nenhum ferimento. Por fim, asseverou que já havia registrado 13
boletins de ocorrência relatando fatos semelhantes (fls. 08/09). Ainda na fase
administrativa, Tatiane afirmou ter sido demitida, sem qualquer justificativa
(fls. 35). Em Juízo, ratificou, na íntegra, os depoimentos prestados na
Delegacia (mídia).
Corroborando a prova acusatória, a ofendida Márcia
asseverou, nas duas fases da persecução penal, que, no dia do ocorrido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
5
apelante a ameaçou, por telefone, dizendo que pretendia quebrar a cantina e
quebrar a cara de seu marido, caso ela não demitisse a funcionária Tatiane,
ex-companheira dele. Disse, ainda, que tinha conhecimento de que o réu
havia cumprido a ameaça de danificar o veículo de Tatiane e, por isso, temia
que ele pudesse concretizar também a ameaça feita contra ela e seu marido
(fls. 21 e mídia).
Constata-se, pois, que os depoimentos das vítimas foram
coerentes, não havendo indícios de que estejam agindo com a intenção de
acusar pessoa inocente, com espírito de emulação ou vingança.
Como é cediço, em se tratando de crime cometido no âmbito
doméstico e familiar, praticado na maioria das vezes, às escondidas e longe
de testemunhas, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, uma vez
que dificilmente existem testemunhas e, assim na busca da verdade real, sem
qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes, ela
deve ser considerada.
Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO
ÂMBITO DOMÉSTICO - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS - VALIDADE - DELITO
CARACTERIZADO - REGIME SEMIABERTO MANTIDO - RECURSO
DESPROVIDO. I - Em delitos deste jaez, pela usual ausência de outras
testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se
verossímil e corroborada por outros elementos dos autos, serve de lastro a
um édito condenatório. II - A determinação do regime inicial de cumprimento
da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
6
Código Penal. III - Recurso desprovido" (TJMG, 1a C.Crim., Ap n.o
1.0049.08.013424-7/001(1), Rel. Des. Eduardo Brum, v.u., j. 19/05/2009; in
DOMG de 10/06/2009).
Por sua vez, a testemunha Virgínia Aparecida Lourenço
Pereira da Cunha declarou que, no dia dos fatos, recebeu a vítima Tatiane em
sua casa. A ofendida deixou o filho Arthur no interior do veículo e lhe contou
que estava com medo, pois viu o réu na frente de sua residência. Nesse
ínterim, o acusado chegou ao local conduzindo uma caminhonete S-10 e
tentou convencer Tatiane a reatar o relacionamento. Inconformado com a
resposta negativa, retornou à caminhonete e pegou um porrete para atingir o
veículo da ofendida, mas desistiu ao ver que o filho Arthur estava no interior
do referido automóvel. Porém, logo em seguida, entrou na S-10 e deu ré,
causando a colisão da traseira da caminhonete com a porta do passageiro do
carro de Tatiane, o que ocasionou a fratura do vidro daquela porta. Por fim,
asseverou que a vítima lhe contou que era frequentemente ameaçada de morte
pelo acusado (fls. 16). Em Juízo, afirmou que havia presenciado a ação do
acusado, na frente de sua casa, mas não se recordava exatamente do que havia
sido dito. Aduziu, contudo, que houve ameaças e agressões verbais (mídia).
Como se vê, o quadro probatório é dos mais robustos,
plenamente suficiente para respaldar a condenação.
Não há se falar que as afirmações proferidas pelo apelante e o
seu comportamento não tiveram o condão de causar à vítima fundado temor,
como exige o tipo penal em questão.
Como é cediço, o delito previsto no artigo 147 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
7
Penal, cujo bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa
(paz de espírito, sossego, tranquilidade), é de natureza formal, ou seja,
consuma-se "no momento em que a vítima toma conhecimento do mal
prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade
para tanto" (CUNHA, Rogério Sanches. Curso de Direito Penal - Parte
Especial - Volume Único. Juspodivm. 2012, pág. 202).
Sobre o tema, vale a lição de Rogério Greco: "Crime formal, a
ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha
se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal
injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a
possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado
ao conhecimento deste, não havendo necessidade, inclusive, da presença da
vítima no momento em que as ameaças foram proferidas" (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal - Parte Especial. 10a Edição. Impetus, 2013, pág. 502.)
No caso em tela, resta evidente a configuração do crime de
ameaça, tendo em vista que o apelante, dolosamente, ameaçou sua ex-
companheira, causando-lhe temor real, eis que conseguiu afetar a sua
liberdade psíquica, a ponto de ter procurado ajuda policial.
Outrossim, deve ser mantida a condenação também pelo crime
de constrangimento ilegal, notadamente porque a ofendida Marcia confirmou,
em Juízo, que o réu proferiu ameaças, via telefonema, dizendo que danificaria
seu veículo, bem como agrediria o marido dela, caso a funcionária Tatiane
não fosse demitida.
Importante salientar, outrossim, que a grave ameaça restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
8
plenamente evidenciada, tanto que a vítima Márcia, temerosa de que as
ameaças se concretizassem, acabou rescindindo o contrato de trabalho de
Tatiane (cf. documento de fls. 35/37).
Logo, não resta dúvida de que o apelante praticou os crimes
descritos na denúncia.
As penas carcerárias devem ser mantidas, eis que foram
fixadas no mínimo legal
03 meses de detenção para o crime de
constrangimento ilegal e 01 mês de detenção pelo delito de ameaça.
Assiste razão à Defesa no tocante ao pedido de afastamento
das penas de multa.
Ocorre que os preceitos secundários dos tipos penais em
questão não preveem a aplicação de penas cumulativas ou seja, aplica-se a
pena privativa de liberdade ou a de multa.
No mais, o regime prisional fixado foi o mais ameno, com a
concessão de sursis pelo prazo de dois anos.
Nesse particular, não há qualquer reparo a ser feito, pois
justificada a imposição das condições especiais em razão das graves
circunstâncias verificadas no caso em comento. Não se pode esquecer que, na
presente hipótese, o acusado perseguiu e ameaçou a ex-companheira,
constrangeu a empregadora dela, bem como danificou o seu carro, quebrando
o vidro da janela, mesmo ciente da presença do filho pequeno do casal no
interior do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-29.2016.8.26.0220 -Voto no 12173
9
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente
para afastar as pena de multa, ficando mantida, no mais, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR